Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEGURADA. DESTINATÁRIA FINAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SEGURADORA E CORRETORA DE SEGURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devido o pagamento de indenização securitária sem que a sociedade empresária demandante tenha o número mínimo de funcionários exigido.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que celebra negócio jurídico de seguro, cujo objeto é a proteção de seu próprio patrimônio, é considerada destinatária final dos serviços securitários, devendo ser aplicadas, assim, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp no 1.392.636-SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 9 de abril de 2019).
3. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116-SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13 de novembro de 2012).
4. No caso em deslinde, a despeito de ter sido o referido negócio jurídico celebrado em julho de 2021, apenas após a ocorrência do sinistro, em junho de 2022, as sociedades apeladas verificaram que os segurados não atendiam aos requisitos para a celebração do negócio jurídico de seguro de vida coletivo. 4.1 De acordo com o previsto na proposta de contratação, a eficácia do negócio jurídico aludido foi condicionada à aceitação, por parte da seguradora apelada, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da proposta. Assim, na hipótese de dúvidas sobre as informações prestadas, as apeladas deveriam ter solicitado os devidos esclarecimentos a esse respeito.
5. Afigura-se evidente, portanto, que a aceitação da proposta de negócio jurídico de seguro de vida, sem prévia análise dos documentos e das informações prestadas pelos segurados, vincula a seguradora à proposta negocial. 5.1 Observa-se ainda que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso e conveniente para as sociedades apeladas que receberam a contraprestação financeira por quase 1 (um) ano, recusando-se, no entanto, ao cumprimento da obrigação pactuada apenas por ocasião da ocorrência do sinistro. 5.2. Com efeito, a boa-fé deve estar presente durante todo o deslinde da relação jurídica obrigacional, sempre observados os deveres de conduta impostos aos contratantes, nos termos dos artigos 422 e 765 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.